Tribunal: CARF
Processo: 14751.720232/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. PERMUTA DE IMÓVEIS.
Considera-se para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 8.981/1995, que o montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar em dinheiro, denominada torna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720232/2011-61
ACÓRDÃO
1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOLINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS.
RECEITA
BRUTA.
PERMUTA DE IMÓVEIS.
Considera-se para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 8.981/1995, que o
montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis
dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar
em dinheiro, denominada "torna".

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para cancelar o lançamento referente ao
item 2 do Relatório Fiscal: “Dos valores não tributados relativos aos pagamentos recebidos em
bens”.

Sala de Sessões, em 29 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720232/2011-61
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 285-317) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 270-275) que negou provimento à impugnação (e-fls. 233-251)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 4-49), em que são
apontadas as seguintes infrações, relativamente aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009:
IRPJ:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA MENSAL DE VENDAS
DA ATIVIDADE
O contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade de suas receitas, conforme
disposto no Relatório de Fiscalização anexo.
CSLL:
0001 OMISSÃO DE RECEITA FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
O contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade de suas receitas, conforme
disposto no Relatório de Fiscalização anexo.
PIS:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
O contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade de suas receitas, conforme
disposto no Relatório de Fiscalização anexo.
COFINS:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
O contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade de suas receitas, conforme
disposto no Relatório de Fiscalização anexo.
O Relatório Fiscal (e-fls. 223-229) que acompanha os autos de infração aponta os
seguintes fatos principais:
1. Das diferenças entre os totais mensais contabilizados na conta de receita e os
baixados da conta “Clientes”
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720232/2011-61
3
Na ocasião da assinatura dos contratos de promessa de compra e venda das
unidades imobiliárias, a fiscalizada contabilizava o valor do contrato a débito da
conta Clientes. À medida que recebia os pagamentos, os valores eram baixados
dessa conta e apropriados em receitas.
A fiscalização constatou que, nos meses abaixo, os totais mensais baixados da
conta clientes estão menores que os apropriados em receitas. Por meio do Termo
de Ciência e de Intimação Fiscal de fls. 72 e 73, a empresa foi intimada a se
pronunciar sobre essas diferenças, tendo elidido apenas a diferença relativa ao
mês de nov/09. As demais diferenças foram, portanto, adicionadas à sua receita
tributável para o cálculo da diferença de IRPJ e contribuições reflexas lançadas em
auto de infração.
2. Dos valores não tributados relativos aos pagamentos recebidos em bens.
A fiscalização constatou ainda que, em relação às unidades constantes do quadro
abaixo, a empresa não ofereceu à tributação as receitas realizadas em bens, ou
seja, os pagamentos recebidos em imóveis e outros bens, conforme se segue.
(...)
Os valores dos pagamentos recebidos em imóveis não foram oferecidos à
tributação pela fiscalizada sob alegação de que, como apura lucro presumido e
tributo sua receita de vendas a prazo à medida do seu recebimento, somente
estaria obrigada a tributar o valor dos bens recebidos em pagamento quando os
vendesse em momento posterior.
Não assiste razão a quem assim alega, pelas razões adiante expostas.
Em sua impugnação, a contribuinte inicialmente reconhece que o “item 1 do
Relatório Fiscal – Dos valores não tributados relativos aos pagamentos recebidos em bens”
refere-se a valor efetivamente devido, restringindo sua defesa ao Item 2 do Relatório Fiscal. E,
nesse ponto, defendeu a impossibilidade de incidência do IRPJ sobre os valores relativos a imóveis
recebidos em permuta.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. LUCRO
PRESUMIDO.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada
por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no lucro
presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, constituem receita
bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido
a título de torna.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720232/2011-61
4
PENALIDADE DE OFÍCIO. CONCEITO E OBJETIVO.
A penalidade de ofício, aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação, é sanção prevista para coibir a prática
de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter
pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração
tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da penalidade em
percentuais mais rigorosos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CSLL. PIS e COFINS. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITO.
Para tributos tomados por reflexividade material, à falência de elemento
relevante, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende não ser
possível a tributação sobre os bens imóveis recebidos em permuta na venda de unidades
imobiliárias. Ainda, aponta desproporcionalidade e caráter confiscatório das multas de 75%
aplicadas ao crédito tributário lançado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
No que tange ao mérito do caso, o auto de infração aponta como segunda infração
o não oferecimento à tributação de bens recebidos como pagamento em contrapartida de imóveis
alienados pela Recorrente (Item 2 do Relatório Fiscal). Aponta a fiscalização: “Não há duvida,
portanto, que os pagamentos feitos em bens, móveis ou imóveis, constituem receitas em espécie e
que, consoante firmado no art. 198 do Decreto-Lei 5.844/43, matriz legal do art. 994 do RIR/99,
deverão ser avaliados pelo valor que tiverem na data da percepção”.
Em contrapartida, opõe-se a Recorrente, defendendo que “em se tratando de bens,
de qualquer natureza que seja, integrantes do patrimônio fixo do contribuinte, não pode haver
incidência de tributação sobre permuta sem torna” e que “o STJ, no enfrentamento do tema,
pacificou o seu entendimento no sentido de que não importa se a pessoa jurídica adota o regime
do lucro real ou do lucro presumido, uma vez que em ambas as hipóteses a permuta de bens não
consubstancia fato gerador do tributo”.
De início, é importante fixar que o fundamento da autuação é pura e simplesmente
o entendimento de que “os valores dos pagamentos recebidos em imóveis não foram oferecidos à
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720232/2011-61
5
tributação” e que tais valores “constituem receitas em espécie”. Não se discute, então o
recebimento ou não de torna, a tributação desta torna, o valor atribuído aos imóveis
vendidos/recebidos ou qualquer outra questão eventualmente relacionada.
A controvérsia nos presentes autos cinge-se simplesmente em saber se o imóvel
recebido pela vendedora em permuta compõe ou não a receita bruta para fins de apuração do
lucro presumido da Recorrente.
Para que não reste dúvida, veja-se que, no curso da fiscalização, a Recorrente
apresentou resposta (e-fls. 86-137) em que apresentou os contratos de permuta, nos quais há
também pagamento de parcela em dinheiro. E, na resposta à fiscalização (e-fls. 68-71), detalhou
os valores de cada operação, bem como as parcelas que foram recebidas em dinheiro e em
imóveis.
A submissão dos valores recebidos em moeda à tributação não é objeto de
questionamento no TVF.
Assim, o que se aponta no TVF é apenas que a Recorrente deveria ter entendido
como receita bruta – e tributado - o valor do imóvel recebido em permuta no momento do
negócio.
Não obstante seja a matéria amplamente conhecida, e tenha sido objeto de
debates doutrinários e jurisprudenciais, as premissas jurídicas encontram-se hoje bem
estabelecidas, com entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecidos
inclusive pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em curta síntese, a permuta encontra-se apenas superficialmente disciplinada no
Código Civil1: é contrato típico, mas de contornos não integralmente definidos. Para fins
tributários, há diferentes implicações, a depender do regime tributário a que esteja submetida a
pessoa jurídica alienante que recebe bem como parte do pagamento. A questão passa por, à luz
do artigo 43 do CTN e da noção de acréscimo patrimonial, conhecer o conceito de receita bruta
para fins fiscais e a partir dele verificar se a permuta imobiliária é com ele compatível, análise que
perpassa também o artigo 30 da Lei 8.981/1995:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.

1
CAPÍTULO
II
Da Troca ou Permuta
Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações:
I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o
instrumento da troca;
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos
outros descendentes e do cônjuge do alienante.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720232/2011-61
6
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições doart. 10 do Decreto-lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária.(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Historicamente, o posicionamento pela tributação baseava-se, assim como no
presente caso, no Parecer Normativo Cosit 9/20142, o qual foi inclusive trazido pela DRJ no
acórdão recorrido.
O Superior Tribunal de Justiça fixou ampla jurisprudência no sentido de que “o
montante efetivamente recebido” a que alude o artigo 30 da Lei 8.981/1995 não compreende o
valor dos imóveis dados em permuta, mas apenas a eventual torna recebida:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL APURADOS PELO LUCRO PRESUMIDO, PIS/PASEP
E COFINS. PESSOAS JURÍDICAS QUE EXPLOREM ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS.
PERMUTA DE IMÓVEIS. VALOR QUE NÃO CONSTITUI RECEITA. ART. 30, DA LEI N.
8.981/95.
1. A questão que se coloca é a correta interpretação do disposto no art. 30, da Lei
n. 8.981/95: "Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante
efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas". Nesta Casa, se
considera que o montante efetivamente recebido não compreende o valor dos
imóveis dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar
em, dinheiro, denominada "torna". Assim os precedentes: AgInt no REsp. n.
1.796.877 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
05.12.2019; AgInt no REsp 1.754.618/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes,
julgado em 15/10/2019; REsp. n. 1.733.560-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 17.5.2018; AgInt no REsp. n. 1.846.712 - SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06.05.2020.

2 PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
LUCRO PRESUMIDO. Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada
por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no lucro presumido, dedicada a atividades
imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, constituem receita bruta
tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título de torna. A referida receita
bruta tributa-se segundo o regime de competência ou de caixa, observada a escrituração do livro Caixa no
caso deste último. O valor do imóvel recebido constitui receita bruta indistintamente se trata-se de permuta
tendo por objeto unidades imobiliárias prontas ou unidades imobiliárias a construir. O valor do imóvel
recebido constitui receita bruta inclusive em relação às operações de compra e venda de terreno seguidas
de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento, de unidade imobiliária construída ou a
construir. Considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade pronta ou a construir, o
valor deste conforme discriminado no instrumento representativo da operação de permuta ou compra e
venda de imóveis. Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 14; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), art. 533; RIR/1999, arts. 224, 518 e 519; IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1988.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720232/2011-61
7
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.758.483/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)
Justamente em face de tal estabilização jurisprudencial, a PGFN exarou o Despacho
PGFN no 167/2022 por meio do qual informa que não irá mais apresentar recursos e desistir dos já
apresentados nos processos envolvendo a cobrança de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) sobre as
operações de permuta de imóveis por empresas optantes pela sistemática do lucro presumido:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676),
com as retificações propostas pela Nota SEI no
1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/ PGFN-ME (SEI no 23697123) que conclui o
seguinte: "12. Ante o exposto, considerando a pacificação da jurisprudência no
STJ e a consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à
União, a hipótese ora apreciada enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, inciso VI, da Lei no 10.522, de 2002, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em tema
sobre o qual exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional
ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional. 13. Propõe-se, assim, a inclusão do tema nos
itens 1.12-CSLL, alínea "f"; 1.22-Imposto de Renda, alínea "ae"; e 1.31-PIS/COFINS,
alínea "x", da lista relativa ao art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
nos seguintes termos: alínea) Base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Empresas do ramo imobiliário que apuram seus tributos pela sistemática do
lucro presumido. Contrato de permuta, sem parcela complementar.
Resumo: O contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado, na esfera
tributária, ao contrato de compra e venda, pois não haverá, em regra,
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. O art. 533 do Código Civil
apenas ressalta que as disposições legais referentes à compra e venda se aplicam,
no que forem compatíveis, com a troca no âmbito civil, definindo suas regras
gerais. Como corolário, não havendo comprovação documental em sentido
contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas operações
de permuta com outro imóvel não deve ser considerado receita, faturamento,
renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas
optantes pelo lucro presumido. Precedentes: REsp no 1.733.560/SC, AgInt no REsp
no 1.758.483/SC, AgInt no REsp 1.796.877/SC, AgInt no AgInt no REsp no
1.639.798/RS, AgInt no REsp 1.737.467/SC, AgInt no REsp 1.800.971/SC, AgInt no
REsp no REsp 1.868.026/PB, REsp no 1.754.618/SC, REsp no 1.798.211/RS, REsp no
1.801.839/RS, REsp no 1.850.377/SC, REsp no 1.737.790/RS e REsp no
1.738.667/SC. Data de início da vigência da dispensa: 08/04/2022. Referência:
Parecer SEI no 8.694/2021/ME."Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil para ciência, consoante sugerido. Outrossim, restitua-se à
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720232/2011-61
8
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
para adoção das providências pertinentes, em especial, aquelas apontadas no
item 15 do PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676).
E, finalmente, a própria Receita Federal já reconhece hoje que “o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta com outro imóvel não deve ser considerado receita,
faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ apurado pelas empresas optantes pelo lucro
presumido”. Apenas a parcela complementar é tributável.
Solução de Consulta COSIT 180/2024
24/06/2024
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA. TORNA.
Na apuração da base de cálculo do IRPJ com base no lucro presumido, não
havendo comprovação documental em sentido contrário, nem parcela
complementar, o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro
imóvel não deve ser considerado receita, faturamento, renda ou lucro para fins
do IRPJ apurado pelas empresas optantes pelo lucro presumido. A parcela
complementar recebida na operação de permuta de imóveis é receita e deve ser
oferecida à tributação por ocasião da referida transação.
A dispensa de contestar e recorrer estabelecida pelo Parecer PGFN/CRJ/COJUD
SEI N° 8694/2021/ME, com as retificações propostas pela Nota SEI no
1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, aprovado pelo Despacho no
167/PGFN-ME, de 2022, tem efeitos a partir de 8 de abril de 2022 e vincula a RFB,
a partir dessa data, para fins de impedimento na execução de atos de lançamento
e cobrança de créditos tributários, inclusive para fins de revisão de ofício do
lançamento e de repetição de indébito, mesmo que relativos a fatos geradores
anteriores à produção de efeitos desta vinculação.
No âmbito deste Conselho assim igualmente vem se decidindo:
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. PERMUTA DE
IMÓVEIS.
Considera-se para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 8.981/1995, que o
montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis dados em
permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar em dinheiro,
denominada "torna".
(CARF – Acórdão 1201-006.812 – 03/06/2024)
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE RECEITA BRUTA
IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE
NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.757 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720232/2011-61
9
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro
Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que
determina a sua base de cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento
que não expressa qualquer rendimento, provento ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no
8.981/95, expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda, que
não se confunde com o instituto da permuta.
Permuta e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o Legislador de
2002 tenha, tecnicamente, optado por aplainar e coincidir sua regulamentação,
exclusivamente no âmbito das relações privadas. A desconsideração da
individualidade e da distinção entre tais institutos, por meio de uma equiparação
total, para fins de incidência tributária, desrespeita as limitações contidas nos
arts. 109 e 110 do CTN.
Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e patrimonial
absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor do bem recebido na
troca efetuada contraria e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN.
(CARF – Acórdão 1301-006.739 – 25/01/2024)
Portanto, entendo que assiste razão à Recorrente nesse ponto.
De fato, descabe a tributação do imóvel recebido em permuta, ao contrário do que
entendeu a fiscalização. Com isso, dou provimento ao recurso voluntário, apenas no que diz
respeito ao item 2 do Relatório Fiscal - Dos valores não tributados relativos aos pagamentos
recebidos em bens, devendo a autuação ser cancelada neste ponto.
Isso porque reitero que a Recorrente afirmou, ainda em impugnação, concordar
com o lançamento em relação ao Item 1 do Relatório Fiscal e que iria promover o pagamento da
parcela incontroversa, devendo a autoridade de origem considerar tal ponto na liquidação do
julgado.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento no que tange ao Item 2 do Relatório Fiscal – “Dos valores não tributados relativos aos
pagamentos recebidos em bens”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 328
DF CARF MF
Original